Tribunal: TJDFT
Processo: 0752038-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752038-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ERIVALDO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão de ID 178319000, proferida em cumprimento de sentença proposto por ERIVALDO CAMPOS, que majorou a multa aplicada e determinou a identificação do servidor público responsável pelo descumprimento das ordens judiciais anteriores. Afirma, em suma, que há déficit de servidores públicos na autarquia, com aumento da demanda; que a multa não pode resultar em enriquecimento ilícito da parte contrária; que não se configurou vontade deliberada do servidor público de descumprir a ordem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada e da obrigação imposta. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à identificação pessoal do servidor que supostamente se omitiu no dever de promover o restabelecimento do benefício previdenciário, para responsabilização pessoal, a medida se revela excessiva. Há reconhecido quadro de déficit de servidores da autarquia, sem olvidar que é “indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022). Quanto à gradação da sanção aplicada, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revelou apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, diante da recalcitrância da parte agravante, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. Quanto à possibilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária, tanto o valor primitivamente estabelecido (R$ 100,00), quanto sua majoração (R$ 200,00) foram aplicados por prazo máximo previamente estabelecido (90 dias). Desse modo, tanto no valor quanto no prazo fixado, houve observância dos parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando, outrossim, a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, sem olvidar que a ausência de criação de embaraços à efetivação da decisão jurisdicional de natureza final constitui dever das partes (artigo 77, IV, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, tão somente para suspender a obrigação de a parte agravante apresentar os dados funcionais do servidor responsável pelo trâmite do processo administrativo em curso para restabelecimento do benefício. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora